Tribunal: TJMT
Processo: 0030437-40.2008.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0030437-40.2008.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVETE LOURDES PANAZZOLO - CPF: 841.700.001-10 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 0030437-40.2008.8.11.0041

Origem: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): IVETE LOURDES PANAZZOLO

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 18/11/2021

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ASSISTENTE DO SUS – PLEITO DE ELEVAÇÃO DIRETA PARA CLASSE C – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO
PER SALTUM
– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “per saltum” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

Não havendo cumprimento dos requisitos exigidos para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos e o atendimento de ceras qualificações.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “a autora, embora com qualificação superior à exigida, sequer possuía o enquadramento anterior, uma vez que enquadrada na Classe ‘B’”, bem como que “também não possuía ao tempo da vigência da Lei o período de 05 (cinco) anos na Classe “C”, tempo necessário para alcançar a promoção horizontal à época da vigência da Lei”, de modo que “o Poder Judiciário não pode invadir a esfera do Poder Discricionário da Administração Pública quanto à conveniência ou oportunidade na ação administrativa, pois em caso contrário, estaria substituindo, nos critérios próprios, a opção legítima feita pela autoridade competente”, conforme dispositivo que cito:

À vista do exposto, afasto a preliminar suscitada; no mérito, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do contido no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao ressarcimento das custas e despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos temos do §4o do art. 20 do CPC, ficando-os suspensos por força do disposto no art. 12, da Lei no. 1.060/50.

A parte promovente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “o enquadramento inicial da Apelante na carreira do SUS, sob o império da lei no. 7.360/00, não é correto diante da titulação apresentada”.

Argumentou que “a lei que regulamentou o enquadramento originário da carreira da Apelante (§2° do art. 61 da lei n°. 8.269/04) assegurou tratamento diferenciado aos atuais servidores, como é o caso do Apelante, excepcionando a norma estudada, exatamente o posicionamento na classe correspondente a sua formação, observado o que dispõe o art. 12 da lei n°. 8.269/04”, razão por que entende que “se o Legislador não restringiu não cabe ao intérprete ou ao aplicador da norma fazê-lo sob pena de ferir de morte o princípio da legalidade (art. 37 da Constituição de 1988)”.

Sustentou que possui “o direito de a Apelante enquadrar-se inicialmente na carreira do cargo de Apoio do SUS pela lei n°. 7.360/00 na classe C desde a data da vigência da lei (01/04/2001) e na classe D a contar de 05/01/2005, este sob o manto da lei n0. 8.269/04, bem como restituindo as diferenças mensais de subsídios, férias e gratificações natalinas pagas a menor, conforme cálculo a ser elaborado pelo perito judicial, acrescidos de juros e correção monetária”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões ao recurso e requereu o seu desprovimento com fundamento de que “o enquadramento pretendido pela apelante, pressupõe a comprovação, cumulativa, de habilitação em ensino médio e/ou profissionalizante; certificação profissional na área de atuação ou correlata, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Púbica, com carga horária mínima acumulada de 800 horas, ou conclusão de curso de graduação”, além do interstício de 05 anos contados a partir do último posicionamento na classe anterior.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, justificando não haver interesse a justificar sua intervenção, deixou de se manifestar quanto ao mérito.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pedido de progressão de carreira com todos os reflexos decorrentes, pois a parte promovente alega que é servidora pública estadual, lotada no cargo de Técnica de Serviço do SUS e que tomou posse em 30.03.2000, na classe “A”, Nível “5”, contudo sustenta que deveria ter sido enquadrada na classe “C” e que, posteriormente, com o advento da Lei no. 8.269/2004, faz jus ao enquadramento originário na Classe “D”.

Requereu o enquadramento inicial da carreira pela Lei no. 7.360/00, na classe “C”, desde a data da vigência da Lei (01.04.2001), e na classe “D”, a contar de 25.10.2005, este sob a égide da Lei no. 8.269/04, todos do cargo de Técnico do SUS, bem como que o demandado seja condenado a restituir as diferenças mensais de subsídios, férias e gratificações natalinas, acrescidos de juros e correção monetária, pagos a menor.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de cumprimento dos requisitos necessários ao enquadramento, tanto em relação à qualificação quanto ao interstício, conforme íntegra do fundamento, o qual, por sua precisão, cito:

Assim, quanto à efetivação do enquadramento na Classe “C”, a partir da vigência da Lei Estadual no. 7.360/2000 (01.04.2001), o cargo de Técnico de Serviço do SUS previa a necessidade do preenchimento dos seguintes requisitos:

“Art. 9o. A série de Classes dos Cargos que compõe a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, disposta de conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfis profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas da seguinte forma:

(...)

II – TÉCNICO DO SUS:

(...)

c) Classe C – habilitação em ensino médio profissionalizante em área específica, de acordo com o perfil profissional do cargo e certificação de qualificação profissional na área de atuação ou correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 800 (oitocentas) horas ou conclusão do curso de graduação.

(...)
§2o. A Certificação de Qualificação Profissional, com efeitos restritos ao âmbito da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, será conferida pela Escola de Saúde Pública e deverá obedecer aos critérios e parâmetros fixados pelo Conselho Estadual de Saúde, em ato próprio, observando-se, dentre outros, os seguintes requisitos à sua pontuação:
I – cumprimento de carga horária global mínima de formação profissional, adquirida em cursos de qualificação, com carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas, realizados em interstício não superior a 5 (cinco) anos, contados a partir do último enquadramento do servidor na classe imediatamente anterior;

II – comprovação de conclusão, pelo servidor, de nível de escolaridade acima do exigido para provimento do cargo ocupado, realizado no interstício não superior a 5 (cinco) anos, contados a partir do último posicionamento na classe imediatamente anterior.”

Extrai-se que o requisito para estar na Classe “C” era possuir na época da posse habilitação em ensino médio, além de 800h de qualificação profissional ou ensino médio e, ainda, ter cinco anos de interstício em cada classe.

In casu, denota-se que a autora tomou posse em 2000 e que foi enquadrada na Classe “A” e no Nível “5” desde 01.04.2001. Igualmente, tem-se que acumulava apenas 64h no período de 2001 a 2005 e que concluiu o ensino superior em 04.08.2005. (fls. 24/25 e 41).

Desse modo, infere-se que a autora não obteve habilitação suficiente, na época de 01.04.2001, para suprir as exigências indicadas na legislação referida. Daí porque, merece ser negado tal pedido.

Em relação ao enquadramento na Classe “D”, sob o manto da Lei Estadual no. 8.269/2004, o Governo do Estado instituiu o seguinte prazo de início de vigência do enquadramento e condições necessárias para esta promoção horizontal:

“Art. 12 – A série de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas:

(...)

II – TÉCNICO DO SUS:

a) Classe A: habilitação em ensino médio profissionalizante de nível técnico;
b) Classe B: requisito da classe A, mais 260 (duzentas e sessenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional;

c) Classe C: requisito da classe B, mais 360 (trezentas e sessenta horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional ou especialização em nível técnico;

d) Classe D: requisito da classe A, mais 01 (uma) habilitação em ensino médio profissionalizante de nível técnico ou um curso superior completo;

Art. 14 – A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.

(...)

Art. 74 – O Poder Executivo promoverá o enquadramento dos servidores no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da vigência desta lei.

Art. 75 – Esta lei entra em vigor a partir de 1o janeiro de 2005.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 29 de dezembro de 2004.”

Nota-se que os requisitos a serem cumpridos para Classe “D”, a partir de 01.07.2005 (ao tempo da vigência da lei) são: habilitação em ensino médio profissionalizante de nível técnico ou um curso superior completo e o cumprimento do intervalo mínimo de 05 (cinco) anos na classe C.

Na hipótese, tem-se que a autora possui ensino superior desde 04.08.2005 e que foi enquadrada na Classe “B” em 25.10.2005 (fls. 41 e 56).

Com efeito, verifica-se que a autora, embora com qualificação superior à exigida, sequer possuía o enquadramento anterior, uma vez que enquadrada na Classe “B”.

Do mesmo modo, também não possuía ao tempo da vigência da Lei o período de 05 (cinco) anos na Classe “C”, tempo necessário para alcançar a promoção horizontal à época da vigência da Lei.

O Poder Judiciário não pode invadir a esfera do Poder Discricionário da Administração Pública quanto à conveniência ou oportunidade na ação administrativa, pois em caso contrário, estaria substituindo, nos critérios próprios, a opção legítima feita pela autoridade competente.

O controle de legalidade dos atos administrativos vinculados, a cargo do Judiciário, torna-se efetivo diante do seu confronto com a legislação aplicável à espécie. Na ausência de qualquer de seus elementos, previstos em lei, decorre vício de legalidade; o que, entretanto, não se vislumbra na espécie.

Dessa forma, não há como se deferir o enquadramento requerido, uma vez que não há ilegalidade para ser sanada.

No que diz respeito ao pleito para que o demandado seja condenado a restituir as diferenças mensais de subsídios, férias e gratificações natalinas, acrescidos de juros e correção monetária, não merece acolhimento, tendo em vista que não tendo a autora à progressão pretendida, perde o objeto as diferenças a serem quitadas.

Daí porque, impõe-se a improcedência dos pedidos.

Insurge-se a parte promovente, nos termos relatados acima e pretende a procedência da demanda.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que somente pela narrativa da parte promovente se verifica que pretende progressão
per saltum
, na medida em que entende que pode, por possuir os requisitos, ser lotada diretamente na classe C, o que não se admite, por afrontar a própria legislação que norteia a carreira.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCA. LEI No 8.691/93
PROGRESSÃO FUNCIONAL PER SALTUM E ASCENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. O cerne da ação reside em saber se é admissível a progressão na carreira de tecnologista do INCA, regulada pela Lei no 8.691/93,
per saltum, isto é, sem observância do interstício mínimo de 12 meses entre uma classe e padrão subsequente,
convergindo em saber acerca da possibilidade do enquadramento em classe ou padrão diferente da sequência escalonada prevista na lei, compreendendo 14 (quatorze) faixas salariais posteriores à inicial de tecnologista junior I, até a de tecnologista sênior III. 2. A sentença acertadamente negou o pedido, pois deferi-lo tal e qual almejado configura verdadeira hipótese de progressão per saltum, vedada pelo ordenamento jurídico, e, especialmente em desacordo com o estipulado nos artigos 8o e 19o da Lei no 8.691/93. 3. A simples exigência de experiência profissional para o ingresso no cargo por ocasião do concurso não se confunde com o direito a utilizar-se do exercício de tais atividades ou qualificação/titulação, para galgar progressões ou promoções dentro de uma determinada carreira, violando a regra básica, segundo a qual o ingresso na carreira se dá pela classe inicial. 4. Se não fosse assim, estaríamos a um passo para o consentimento de hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, a ascensão funcional. Precedente do STF. 5. In casu, não busca a servidora apelante a ascensão à outra carreira, mas utiliza de
argumentos expressamente vedados no artigo 19 da Lei no 8.691/93, qual seja, a inobservância do interstício mínimo de 12 (doze) meses, para saltar entre as classes, violando a sequência legalmente prevista para o "caminhar" na carreira, certamente dentro da qual a partir de seu ingresso, e tão somente daí, poderá se computar o tempo exigido para promoção e progressão verticais e horizontais, repise-se constitucionais
. 6. Em que pese a leniência da administração em responder administrativamente o pedido formulado em 22/11/2013, o artigo 19 da Lei no 8.691/93 vem eliminar quaisquer tipos de dúvidas quanto à possibilidade de romper com as regras vigentes de provimento em carreiras, previstos da Lei no 8.112/90 e mesmo no texto constitucional. 7. Apelação desprovida.

(TRF-2 - AC: 00564243420164025101 RJ 0056424-34.2016.4.02.5101, Relator: ALCIDES MARTINS RIBEIRO FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2017, 6a TURMA ESPECIALIZADA)

A parte promovente pretende ser posicionada diretamente na Classe C sem passar, antes, pela Classe B e sem respeitar o interstício legal, o que não se admite ante a necessidade de obediência ao princípio da legalidade, mesmo porque além da Classe C ainda pretende a progressão para a Classe D.

Sabe-se que a progressão de carreira por classe, além de exigir a qualificação correspondente, ainda exige respeito ao interstício legal, não se admitindo nem pular classes e nem progressão sucessivas, pois é necessário, entre uma progressão e outra, que se respeite dado prazo.

No caso, há violação às duas regras, pois a parte promovente pretende pular a classe B, assim como pretende ir para a classe C, sem respeitar o interstício temporal, o que não se admite.

Assim, não pode o servidor pretender a implantação da progressão diretamente em uma classe, mesmo que possua a qualificação, sem que antes respeite o interstício temporal exigido de uma classe para a outra.

É preciso ser enquadrado numa classe e, após, respeitar o interstício exigido por lei para pretender nova progressão, o que não fora respeitado.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, bem como pretendendo o enquadramento inicial, sem previamente passar pela classe C, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021